Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO AUTOR E DA RÉ. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. JUÍZO DIVERSO.
1. O foro competente não é de livre escolha das partes. Devem ser observadas as normas da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor, se for o caso, do Código de Processo Civil e das Leis de Organização Judiciária dos Estados. Há regras objetivas para determinação da competência, que devem ser respeitadas, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
2. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor (CPC, art. 63, § 1o).
3. A escolha aleatória do autor por foro diverso do domicílio de ambas as partes e sem respaldo nas regras de competência territorial viola o princípio do juízo natural e possibilita o declínio de ofício da competência, mesmo que relativa.
4. Não há qualquer razoabilidade em se promover ação renovatória de contrato locatício comercial em Brasília, na hipótese em que o domicílio das partes e o imóvel objeto da locação se encontram em localidades distintas.
5. A Lei no 14.879/2024, de 4 de junho de 2024, alterou o art. 63 do CPC e tornou abusiva a eleição aleatória do foro, permitindo a declinação de ofício.
6. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente. Declarou-se competente o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, o suscitante.